Tribunal: TJMT
Processo: 0017292-88.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017292-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDENILDO SANTANA DOS REIS - CPF: 700.872.431-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDENILDO SANTANA DOS REIS - CPF: 700.872.431-48 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVA DIAS DE MOURA DA SILVA (VÍTIMA), RODRIGO VANDONI DE MOURA - CPF: 972.567.221-68 (VÍTIMA), CASSIO AUGUSTO MAIA CURVO - CPF: 634.882.057-20 (VÍTIMA), MITALY LEITE DO NASCIMENTO - CPF: 047.941.281-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDENILDO SANTANA DOS REIS

APELADO: EDENILDO SANTANA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO TENTADO E ROUBO MAJORADO CONSUMADO EM CONCURSO FORMAL PRÓPRIO (ART. 157, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, C/C ART. 157, §2o, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PEDIDO DE AUMENTO PARA PENA MÁXIMA OU APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO NA PRIMEIRA FASE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA – PRECEDENTE STJ – PLEITO DE SOPESAMENTO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CULPABILIDADE QUE NÃO EXCEDEU AO NORMAL – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SOFRIDO PELAS VÍTIMAS – FORMULAÇÃO DE PEDIDO DA ACUSAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – PEDIDO NÃO CONHECIDO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTO PARA TODOS OS DELITOS PRATICADOS EM MESMO CONTEXTO FÁTICO –
MÉRITO
– PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – BALIZAS JUDICIAIS DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO CORRETAMENTE ANALISADAS E VALORADAS NA SENTENÇA – READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRELIMINAR DA DEFESA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS.

“
A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância negativamente valorada, fração eleita em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior
” (STJ, AgRg no AREsp 1834998/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Não há falar-se em negativação da culpabilidade quando os elementos carreados aos autos não demonstram que a conduta perpetrada pelo réu tenha extrapolado os limites do tipo penal.

“
O fato de o acusado ostentar várias condenações definitivas, ou extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente
” (N.U 0010405-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

A menção em audiência de instrução dos prejuízos sofridos pela vítima por danos provocados dentro do estabelecimento em decorrência da luta corporal entre acusado e uma das vítimas, sem a devida comprovação por meio de documentos ou notas fiscais de reparos e aquisição de novos equipamentos, não encontra respaldo em outros elementos dos autos que comprove de maneira cabal o montante suportado pela ofendida, demandando o decote do sopesamento realizado para o vetor referente às consequências do crime.

É descabido e não deve ser conhecido o pedido formulado pela acusação em sede de contrarrazões pois a via eleita não se afigura adequada para a reforma da sentença, e sim a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, das teses levantadas nas razões do recurso interposto pela parte adversa.

Sendo semelhantes as circunstâncias fáticas dos quatro crimes de roubo (três consumados e um tentado), não há falar-se em nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena, se o d. magistrado de piso, por economia processual, aplicou a pena-base de apenas um dos delitos e, em seguida, reconheceu o concurso formal próprio.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

A despeito do disposto no art. 387, § 2o, do Código de Processo
Penal
, a análise da
detração
deve ficar a cargo do
Juízo
da
execução

penal
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0017292-88.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDENILDO SANTANA DOS REIS

APELADO: EDENILDO SANTANA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de EDENILDO SANTANA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 0017292-88.2020.811.0042, Código 631098, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (três vítimas), previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal; e à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do delito de tentativa de roubo majorado pelo concurso de agentes (uma vítima), disposto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, aplicou-se o instituto do concurso formal próprio (aumento na fração de 1/4 – um quarto), disposto no art. 70, primeira parte, do Código Penal, e chegou-se à pena total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, e pagamento de 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. 80941103).

Em razões recursais, o Ministério Público requer a exasperação da pena-base para o máximo legal ou, alternativamente, em intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, adotando-se, para tanto, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada.

Almeja, ainda, a negativação da culpabilidade, ao argumento de que a conduta praticada pelo réu fora demasiadamente violenta, bem como das circunstâncias da conduta social e personalidade do agente, tendo em vista a multirreincidência do acusado.

Por fim, pugnou pela condenação do acusado no dever de indenizar as vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 80941123).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (Id. 80941137).

Já a defesa, em preliminar, alegou nulidade da sentença por flagrante violação ao princípio da individualização da pena, eis que as consequências do crime e as circunstâncias fáticas atinentes a apenas uma das vítimas foram estendidas às demais para fundamentar a exasperação da pena-base.

No mérito, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, haja vista que o aumento de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada (antecedentes, circunstâncias e consequências), se dera de forma desproporcional, sendo necessária, ainda, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência durante a segunda fase de dosimetria.

Por fim, busca a readequação de regime prisional para o início do cumprimento da pena e seja operada a detração penal (Id. 80941135).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo da defesa, bem como pugnou pela aplicação do instituto do concurso formal impróprio (Id. 81941142).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do apelo defensivo, pelo parcial provimento do recurso do
Parquet
e pelo não conhecimento do pedido feito pela acusação de reconhecimento do instituto do concurso formal impróprio realizado em sede de contrarrazões (Id. 85981976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDENILDO SANTANA DOS REIS

APELADO: EDENILDO SANTANA DOS REIS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a defesa alegou nulidade da sentença por flagrante violação ao princípio da individualização da pena, eis que as consequências do crime e as circunstâncias fáticas atinentes a apenas uma das vítimas foram estendidas às demais para fundamentar a negativação das circunstâncias do delito e exasperar a pena-base. Assim fundamentou o pedido:

“Desponta da sentença prolatada pela juíza a quo que os argumentos apresentamos para considerar como circunstâncias negativas as circunstâncias do crime e as consequências do crime referem-se exclusivamente à vítima RODRIGO (roubo circunstanciado tentado), porém, foram estendidas à demais vítimas Eva, Cássio e Mitaly (roubo circunstanciado consumado), violando, com isso, o princípio da individualização da pena.”
(sic – fl. 12 – Id. 80941135).

Da leitura da sentença, observa-se que a magistrada sentenciante valorou negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do delito, adotando-se o aumento de 06 (seis) meses de reclusão para cada vetor sopesado.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
Dos Antecedentes
: Conforme já debatido no item 4.3, acima, pesa contra o denunciado oito condenações transitadas em julgado, das quais, quatro as atribuo nesta circunstância para considerá-la negativa;

(...)

Das circunstâncias do crime
: valoro negativamente referida circunstância, já que ela se apresenta atípica para os roubos executados, em especial o delito praticado contra a vítima Rodrigo, com quem o acusado entabulou luta corporal para tomar a arma, resultando nas lesões corporais no Ofendido, inclusive mordeduras identificadas pelos Peritos no Exame de Corpo de Delito, e nos disparos contra o próprio denunciado, e, por muito pouco não teve um desfecho mais trágico com a morte de um dos envolvidos;

Das consequências do crime
: É cógnito que a não restituição da res furtiva, assim como a subtração da coisa, é elementar do próprio tipo penal. Contudo, em que pese as vítimas proprietárias da Clínica Odontológica não terem trazido ao processo nota fiscal dos gastos que tiveram para restabelecer o espaço de trabalho, uma delas relatou, na audiência instrutória, que apesar de não ter nenhum bem subtraído, arcou com um prejuízo superior a vinte mil reais, já que muitos dos equipamentos médicos foram danificados durante o embate corporal com o acusado, razão pela qual, valoro negativamente esta circunstância;

(...)

5.2 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado realizado em detrimento da vítima Mitaly Leite do Nascimento:

Por tais motivos, e, diante do reconhecimento de três causas negativas, fixo a pena acima do mínimo legal de CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS -MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

5.3 – Da fixação da pena para o roubo majorado realizado em detrimento da vítima Eva Dias de Moura Silva: Por iguais motivos, fixo a pena acima do mínimo legal de CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS -MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

5.4 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado em desfavor da vítima Cássio Augusto Maria Curvo: Por iguais motivos, fixo a pena acima do mínimo legal de CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS -MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

5.5 – Da fixação da pena para o delito de roubo majorado em desfavor da vítima Rodrigo Vandoni Moura: Por iguais motivos, fixo a pena acima do mínimo legal de CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO E MULTA DE TREZE DIAS - MULTA no valor correspondente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos”
(Id. 80941103).

Pois bem.

Em relação aos antecedentes criminais, verificou-se em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente possui 08 (oito) condenações transitadas em julgado, não constando da referida consulta nenhuma pena como extinta (PEP no 0007745-44.2008.8.11.0042).

Todavia, nada impede a utilização de tais condenações para negativar os antecedentes do réu em relação a todos os delitos por ele praticados, bem como para reconhecer a agravante da reincidência durante a segunda fase de dosimetria.

Com relação às circunstâncias do crime, é cediço que estas são elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, influem sobre a quantidade punitiva para efeito de agravá-la ou abrandá-la.

No que tange às circunstâncias inominadas a que se refere o art. 59 do Código Penal, apesar de não haver uma especificação em nenhum texto legal, tais conjunturas poderão aumentar ou diminuir a pena, após uma avaliação discricionária por parte do magistrado.

Aliás, entre tais circunstâncias, poderão ser incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, bem como
a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso
.

No caso dos autos, o recorrente não só entrou em luta corporal com uma das vítimas, como deu causa aos disparos de arma de fogo realizado pelo ofendido
Rodrigo
durante tentativa de se desvencilhar do acusado, fato este que, por si só, permite a negativação das circunstâncias do delito para todos os delitos de roubo analisados no feito (consumados e tentado).

Ora, o próprio réu, ao perceber que uma das vítimas estava munido de arma de fogo, não se rendeu e ainda entrou em luta corporal com ela tentando tomar sua arma, colocando em risco a vida de todos que ali se encontravam, não podendo tal atitude ser vista em relação a apenas uma das vítimas, eis que os crimes de roubo ocorreram em um mesmo contexto fático, tanto que reconhecido o concurso formal próprio pelo Juízo de piso.

Ademais, impende destacar ser desnecessária a repetição de fundamentos idênticos para fins de elevação de pena-base.

Por fim, destaco que o sopesamento realizado para a circunstância judicial das consequências do crime será afastada quando da análise do mérito do apelo defensivo, motivo pelo qual não analisarei a possível relação entre o referido vetor com a tese levantada pela defesa em preliminar.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EDENILDO SANTANA DOS REIS contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal registrada sob o no 0017292-88.2020.811.0042, Código 631098, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo majorado (três) vítimas, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do CP, em concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP) com o delito de tentativa de roubo majorado (uma vítima), disposto no art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP.

Narra a denúncia que:

“(...) QUE NO DIA 03 DE JULHO DE 2020, POR VOLTA DAS 10:00 HORAS, NUMA CLÍNICA ODONTOLÓGICA SITUADA NO BAIRRO JARDIM CUIABÁ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, com unidade de desígnios com Comparsa Desconhecido e restrições das liberdades das Vítimas, o denunciado EDENILDO subtraiu para si:

- um celular da marca samsung, cor dourada, de propriedade da vítima EVA.

- uma aliança, cor dourada, da vítima RODRIGO.

- uma aliança da cor dourada e um cartão de banco, de propriedade da vítima CÁSSIO.

- um anel de ouro e dois anéis de prata, de propriedade da vítima MITALY.

Desponta dos autos inquisitoriais que o denunciado EDENILDO e Comparsa Desconhecido adentraram na clínica odontológica e com a arma de fogo anunciaram o assalto e subtraíram os bens acima descritos dos ofendidos.

Os autos revelam que o Acusado amarrou e amordaçou algumas vítimas, e, o ofendido RODRIGO, em legítima defesa de si mesmo, das demais vítimas e de seus patrimônios, sacou de sua pistola da marca taurus, culminando numa luta corporal entre a referido Ofendido e o Denunciado, que também estava armado.

Extrai-se dos autos que o mencionado Ofendido e o acusado EDENILDO efetuaram disparos das suas armas de fogo, que resultaram em lesão corporal de caráter contuso e perfurocontuso na mão da vítima RODRIGO e lesão corporal na perna do Denunciado (DOC.02).

Afinal, o Denunciado foi imobilizado e preso em flagrante delito pela polícia militar, que havia sido acionada, e, encaminhado para o hospital municipal desta Capital, onde foi medicado, recebeu alta e levado para a delegacia de polícia.

O Comparsa Desconhecido foragiu do local do crime, para lugar incerto, na posse de uma parte das coisas das Vítimas, especialmente do cartão bancário subtraído do ofendido CÁSSIO, e, inclusive, o utilizou para realizar compras em comércios, causando-lhe prejuízo por ora ignorado, a caracterizar também as consumações de novos crimes de estelionatos, que ainda não foram apurados pela polícia judiciária civil.

Interrogado pelo delegado de polícia, o denunciado EDENILDO permaneceu em silêncio (fls. 24/26).

Apenas uma parte dos bens subtraídos das Vítimas pelo acusado EDENILDO E SEU COMPARSA, foi apreendida, devolvida para os donos, e avaliada, de forma indireta, no total de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), como vemos nas fls. 09, 14, 20 e 80.

O anexo relatório do sistema eletrônico apolo/TJMT atesta que o denunciado EDENILDO é multirreincidente e ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que possui condenação nos crimes de roubo majorado, homicídio qualificado sob a forma tentada e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, portanto, é contumaz e perigoso, a ensejar o regime inicial fechado neste caso concreto (DOC. 03) (...)”
(fls. 01/08 – Id. 80941070).

Do recurso ministerial

Em razões recursais, o Ministério Público requereu inicialmente a exasperação da pena-base para o máximo legal previsto para o tipo penal de roubo ou, alternativamente, o aumento em patamar localizado entre a pena mínima e a pena máxima, adotando-se, para tanto, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada.

Pugnou, ainda, pela negativação da culpabilidade, ao argumento de que a conduta praticada pelo réu fora demasiadamente violenta, bem como das circunstâncias da conduta social e personalidade do agente, tendo em vista a multirreincidência do acusado.

Após analisar detidamente os autos e a sentença proferida, vejo que assiste parcial razão à acusação, devendo ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado.

Durante a primeira fase de dosimetria, o Juízo de piso valorou negativamente os vetores dos antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime, adotando-se para cada circunstância avaliada o
quantum
de 06 (seis) meses, restando a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Todavia, venho seguindo o entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Com relação ao pedido de sopesamento da culpabilidade, conduta social e personalidade, verifico que a conduta perpetrada pelo acusado não fugiu à normalidade a ensejar a negativação da culpabilidade.

Apesar do réu ter entrado em luta corporal com uma das vítimas, a qual havia sacado uma arma de fogo ao perceber a presença dos meliantes, não vejo que a lesão provocada neste ofendido, em decorrência de disparo da arma realizado em meio a luta corporal, justifique a classificação da conduta do acusado como apta a negativar a culpabilidade.

Dessa forma, tal como esposado pela magistrada de piso, entendo que a culpabilidade do acusado se encontra dentro dos parâmetros esperados para o delito cometido.

Ademais, o fato de o apelado ostentar várias condenações definitivas, ou sua extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial desta Colenda Corte e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O fato de o apelado ostentar várias condenações definitivas, ou extensa ficha criminal, não serve de fundamento para negativar a conduta social e a personalidade do agente”
(N.U 0010405-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

“(...) 5. Quanto à personalidade, é cediço que condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes. Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que ‘a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.”
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019).

Com relação ao pleito ministerial pela fixação de valor mínimo a título de indenização, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, entendo que a ausência de elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido pelas vítimas, tal como esposado na sentença, impede o estabelecimento de indenização por danos materiais. Transcrevo:

“(...) Diante da ausência de efetiva comprovação por meio do devido processo legal dos danos sofridos pelas vítimas, deixo de arbitrar a Reparação de Dano prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (TJMT Enunciado no 14) (...)”
(fl. 42 – Id. 80941103).

No caso, em que pese ter havido pedido expresso do Ministério Público na inicial acusatória pela fixação de valor mínimo para reparação dos danos tanto materiais como morais decorrentes do delito, não houve instrução probatória específica para apurar o valor da indenização.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem seguido o entendimento de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além do pedido expresso na denúncia,
a indicação de valor e instrução probatória específica
, o que não ocorrera no caso em tela.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1856026/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
(Grifei).

Por fim, em relação ao pedido formulado pelo Ministério Público em sede de contrarrazões pelo reconhecimento do instituto do concurso formal impróprio, entendo ser impossível sua apreciação por parte deste Colendo Tribunal, já que, além da ausência de amparo legal, a via eleita se apresenta de todo inadequada para se atingir o fim colimado, qual seja, de reforma da sentença, vez que se destina tão somente a rebater as razões do apelo defensivo a fim de que não seja provido.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – 1. PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO - FORMULAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. 1.
A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa
. Formular pedido de absolvição ou de desclassificação no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada. (...)”.
(N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)
(Grifei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVABILIDADE DE APRECIAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O pedido de desclassificação do delito de roubo para furto, formulado em sede de contrarrazões pela defesa, não comporta análise porque manifestado em sede imprópria para buscar a reforma da sentença, não havendo previsão no ordenamento pátrio de interposição de recurso adesivo na área criminal
.”
(Ap 161647/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (Grifei).

Do apelo defensivo

A defesa de EDENILDO SANTANA DOS REIS requereu a readequação da pena-base para o mínimo legal, haja vista que o aumento de 06 (seis) meses para cada circunstância judicial negativada (antecedentes, circunstâncias e consequências), se dera de forma desproporcional, sendo necessária, ainda, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência durante a segunda fase de dosimetria.

Pugnou, ainda, pela readequação de regime prisional para o início do cumprimento da pena e aplicação da detração penal.

Pois bem.

O recorrente, em um primeiro momento, alegou que a pena fora estabelecida de forma desproporcional, eis que a pena-base não poderia ter sido elevada em 06 (seis) meses levando-se em conta quatro condenações transitadas em julgado.

Todavia, não só entendo que a reprimenda basilar pode ser aumentada em razão das várias condenações transitadas em julgado, como também é possível a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativado, como exposto em linhas pretéritas.

Além disso, em relação às circunstâncias do crime, descabida a pretensão defensiva de se afastar a valoração do referido vetor ao argumento de que a luta corporal entre o apelante e a vítima
Rodrigo
se dera exclusivamente por conta da reação do ofendido que, ao perceber a presença do recorrente e seu comparsa, sacou uma arma de fogo e efetuou dois disparos na região da coxa do acusado após luta corporal, não restando alternativa ao apelante senão tomar a arma da vítima.

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao afastamento das consequências do crime, pois, a merda menção em audiência de instrução dos prejuízos sofridos pela vítima por danos provocados dentro do estabelecimento em decorrência da luta corporal entre acusado e uma das vítimas, sem a devida comprovação por meio de documentos ou notas fiscais de reparos e aquisição de novos equipamentos, não encontra respaldo em outros elementos dos autos que comprove de maneira cabal o montante suportado pela ofendida, demandando o decote do sopesamento realizado para o referido vetor.

Incabível proceder a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência durante a segunda fase, pois, como se viu, o apelante ostenta diversas condenações transitadas em julgado que permitem tanto a valoração dos antecedentes na primeira fase como o reconhecimento da reincidência.

Ante a necessária reparação das penas estabelecidas, necessário ainda que se proceda a correção das penas pecuniárias fixadas, eis que deverão guardar proporcionalidade com as penas privativas de liberdade.

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo no 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

A defesa requer, ainda, a aplicação do instituto da detração penal, a fim de que seja descontando o tempo em que o acusado já esteve preso da pena final fixada e, por conseguinte, seja readequado o regime prisional.

Entretanto, entendo que razão não lhe assiste.

A detração penal, prevista no art. 42 do CP, consiste no desconto do tempo de prisão cautelar do tempo de prisão penal imposto ao acusado em sentença condenatória transitada em julgado.

No termos do §2o do art. 387 do CPP, o juiz que proferir a sentença condenatória deverá, em regra, considerar a detração.

Data venia, a despeito do teor do dispositivo legal supramencionado, a melhor doutrina e jurisprudência têm entendido que, a depender do caso concreto, a análise da detração deve ser procedida pelo juízo da execução.

Nesse sentido é o entendimento de Renato Brasileiro de Lima:

“(...) Conquanto não conste qualquer ressalva do art. 387, §2o, do CPP, do que se poderia deduzir que a detração sempre deverá ser feita na sentença condenatória para fins de determinação do regime inicial do cumprimento da pena, pensamos que, a depender do caso concreto, é possível que o juiz do processo de conhecimento abstenha-se de fazê-lo, hipótese em que esta análise deverá ser feita, ulteriormente, pelo juiz da execução, nos termos do ar. 66, III, c, da LEP, que não foi revogado expressa ou tacitamente pela Lei no 12.736/12. Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2o), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória.
” (in Manual de Processo Penal. 7a Ed., 2019; p. 1569).

Nesse cenário, entendo que tal questão deve ser analisada pelo juízo da execução penal, não sendo a apelação a via adequada para a análise do requerimento.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Do roubo majorado (art. 157, §2o, inciso II, do CP) – vítima Cássio, Mitaly e Eva

Na
primeira fase
, mantenho a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime, adotando-se para cada vetor negativado a fração de 1/6 (um sexto), o que eleva a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência, tendo em vista que a multirreincidência do réu prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, a compensação não se dá de maneira integral.

Dessa forma, mantenho o aumento de 04 (quatro) meses, tal como definido pelo Juízo
a quo
e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na
terceira fase
aplico a majorante do concurso de agentes, disposta no art. 157, §2o, inciso II, do CP, na fração de 1/3 (um terço), totalizando a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Do roubo majorado tentado (art. 157, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II do CP) – vítima Rodrigo

Na
primeira fase
, mantenho a negativação das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e circunstâncias do crime, adotando-se para cada vetor negativado a fração de 1/6 (um sexto), elevando a pena-base para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na
segunda fase
, incide a agravante da reincidência, tendo em vista que a multirreincidência do réu prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, ou seja, a compensação não se dá de maneira integral.

Dessa forma, mantenho o aumento de 04 (quatro) meses, tal como definido pelo Juízo
a quo
e estabeleço a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na
terceira fase
aplico a majorante do concurso de agentes, disposta no art. 157, §2o, inciso II, do CP, na fração de 1/3 (um terço), totalizando a pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

Diante da causa de diminuição do crime tentado, prevista no art. 14, inciso II, do CP, diminuo a pena em 1/3 (um terço), tal como definido pelo Juízo de primeiro grau, restando a pena de 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Mantido o instituto do concurso formal próprio (art. 70, primeira parte, do CP), devendo ser aumentada a pena de um dos crimes mais graves na fração de 1/4 (um quarto), totalizando a pena definitiva de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

As penas de multa somadas totalizaram
30 (trinta) dias-multa
, sendo cada dia no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial e
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e adotar a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor sopesado durante a primeira fase de dosimetria, readequando-se a pena total para 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021